Tribunal: TJMT
Processo: 1014822-57.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014822-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), DOMINGOS RAMOS COSTA FERREIRA - CPF: 913.268.003-10 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE BRITO DO ROSARIO - CPF: 051.776.403-29 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. D
ESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
.
1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INCONSISTÊNCIA
.
DECIS
ÃO

FUNDAMENTADA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE
E
GARANTIR A INTEGRIDADE
FÍSICA E PISCOLÓGICA
DA VÍTIMA
. 2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES
. 3
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
. I
RRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
4
. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, evitando o risco de
sua
reiteração criminosa; bem como para resguardar

a
integridade física e psicológica da
vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2
. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determinam o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

3
. Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

D
aniel
Winter
, em favor de
Domingos Ramos Costa Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2
ª Vara

da Comarca de
Sinop
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de maio de 2024, tendo sua prisão ca
utelar decretada, por força de decisão prolatada nos autos de Prisão em Flagrante n. 1013460-72.2024.8.11.0015, por ter, em tese, praticado o delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006) contra a pessoa de
Dayane Brito do Rosário, sua
companheira.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente
sem
apont
ar

os
elementos
de convicção
que justifica
ram
a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz
que “
as particularidades do caso,
sobretudo a posterior retratação da vítima
, constituem circunstâncias que enfraquecem a necessidade da prisão processual aplicada, mostrando-se mais adequada e proporcional a aplicação de medidas alternativas ao paciente.
”

Destaques no original

Sustenta
que a
prisão cautelar é desnecessária
, uma vez que o
paciente
é primário, domicílio fixo e ocupação lícita
, razão
por que
a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública
,
por conveniência da instrução processual, bem como
para assegurar
a aplicação da lei penal.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a
revogação
da prisão
preventiva
,
com a concessão d
e
liberdade provisória ou
,
subsidiariamente
,

a aplicação de
medidas cautelares
.
E, n
o
mérito,
pugna pela
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador
p
lantonista
, por intermédio das razões encontradiças no ID
217070173
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
218647653, p. 157/159
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
222873155
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à ausência
de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente
;
bem como à inexistência
dos requisitos autorizadores à prolação
do referido ato judicial
, impõe-se ressaltar que essa
s
tese
s
não se sustenta
m
, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de
decretar e
manter a custódia cautelar de
Domingos Ramos
: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos imputados
à
sua pessoa; bem como para evitar sua reiteração na prática de crimes, principalmente porque
, aparentemente,
ele é
renitente
na prática de delitos semelhantes aos tratados nesta ação constitucional.

A propósito, vejam-se estes trechos do pronunciamento judicia
l
que
decretou
a prisão preventiva do paciente:

[...]

Quanto à necessidade de conversão ou não da prisão
flagrancial
em preventiva, é o caso de acolher o requerimento do Ministério Público (conversão).

Nesse sentido, o autuado
DOMINGOS RAMOS COSTA FERREIRA
encontra-se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no inciso III do artigo 313 do Código de Processo
Penal, pois o fato narrado neste feito ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar (Lei n. 11.340/06), em circunstâncias a demonstrar que as cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas em abril deste ano, em favor da senhora Dayane, as quais foram descumpridas pelo autuado.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312, do CPP, está presente, no caso, para a
garantia da ordem pública
, diante do modus operandi empregado pelo autuado, o qual, conforme relatado nos autos, em total desrespeito à ordem judicial, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, pois mesmo após ser intimado sobre as cautelares protetivas no dia 23/04/2024 (ID 153452763, dos autos da MPU 1010649-42.2024.8.11.0015), voltou a se aproximar da mulher em situação de violência doméstica e ontem (26/05/2024), após desentendimentos com a vítima, quando ela buscou sair do local e retornar para a residência com seus filhos, o autuado a perseguiu em outro veículo, tendo causado um acidente, fazendo o veículo da vítima cair em uma vala (conforme B.O no ID 157041669), demonstrando, assim, total descontrole emocional, pois além de colocar em risco a integridade física e a vida da mulher, também assim o fez com quatro menores que estavam no veículo.

Outrossim,
consigno que a mulher em situação de violência doméstica está inserida em um ciclo de espiral ascendente de violência
, pois as situações de violência entre os envolvidos são reiteradas e cada vez com maior intensidade, conforme a descrita nestes autos. Nesse sentido, Dayane requereu as medidas protetivas de urgência nos autos da MPU 1016509-92.2022.8.11.0015, diante de relatos de agressões físicas, ou seja, já ocorreram outros atos de violência contra si, supostamente perpetrados pelo autuado, tendo, posteriormente, voltado a se relacionar com ele e, na data de ontem, após perseguição do autuado, se envolveu em acidente automobilístico.

Outrossim, o autuado
registra reiteração criminosa
, diante da Ação Penal n. 1015257-20.2023.8.11.0015, em trâmite nesta Vara Criminal, pela suposta prática de delitos de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar,
em razão de fatos praticados também em desfavor da senhora Dayane
.

No mesmo sentido, o enunciado nº 06, do incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015 do TJMT, o qual dita que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Dessa forma, as circunstâncias dos autos demonstram a existência de fatores de risco de violência potencialmente letal
(reiteração de condutas de violência doméstica contra a mulher em situação de violência doméstica, agressividade, reiteração delitiva em desfavor da mesma vítima, descumprimento reiterado de medidas protetivas)
e reforçam a possibilidade real da continuidade do descumprimento das cautelares de proteção e, quiçá, da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica, sendo a prisão processual faz-se necessária
para garantir a vida e a integridade física
e psicológica da vítima
, gerando o estado de liberdade do autuado perigo concreto à ela (STJ -
AgRg
no HC n. 725.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022,
DJe
de 25/3/2022).

Quanto à tipicidade ou não da conduta (suposta autorização da mulher para a aproximação do autuado), diante das evidências de estar a vítima em situação de "ciclo da violência doméstica", inclusive em espiral ascendente do conflito, sua vontade se encontra afetada por referido fenômeno, não afastando, portanto, a tipicidade do crime. Seu consentimento de aproximação, no caso concreto, é um irrelevante jurídico e, entendimento diverso, no histórico de violência entre Dayane e Domingos, pode ser considerado como um "passe livre" para uma violência ainda maior, quiçá, um feminicídio.

Assim, as circunstâncias concretas, retratadas nos autos, autorizam a manutenção da segregação do autuado, especialmente diante do modus operandi retratado. A propósito:

(...)

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima declinado, além da reiteração delitiva, bem como pelo fato de ter praticado os atos narrados no feito em descumprimento às medidas de proteção deferidas nos autos 1010649-42.2024.8.11.0015.

Posto isso, pelos fundamentos acima,
converto
a prisão
flagrancial
de
DOMINGOS RAMOS COSTA FERREIRA
em prisão preventiva
.

Expeça-se mandado de prisão no BNMP.
[...]
.
(ID
217060184, p. 86/90
)
.

Desta
ques no original

Depreende-se, pois, da decis
ão
acima reproduzida e dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que
a
prisão
cautelar do paciente
foi decretada para resguardar a ordem pública
e
a integridade física e psicológica da vítima, diante da sua renitência delitiva pois, mesmo intimado acerca das medidas protetivas de urgência,
ele
voltou a
se aproximar d
a ofendid
a, a perseguiu e, na oportunidade, deu causa a um acidente de trânsito,
colocando
em risco
,

não
só a vida da
ofendida
,
como de seus quatro filhos
.

Logo, fica
claro
que mesmo diante da decisão determinando que o paciente ficasse longe da vítima, ele continuou a persegui-la e descumprir as medidas protetivas
que lhe foram
impostas, evidenciando, ao menos nesta oportunidade, que medidas mais brandas que a prisão
preventiva
não serão suficientes para contê-lo.

A propósito, a respeito da temática, este Tribunal já decidiu que
“O descumprimento, injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de Urgência previamente estabelecidas, além da prática de novas ameaças à vítima, são fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP. Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física
.”
(N.U 1012264-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.07.2023, publicado no DJE 11.07.2023)

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; bem assim do risco à ordem pública, consubstanciado nos maus antecedentes do acusado, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos
,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente, não se conformando com o término da relação amorosa, que se dera por vontade da ofendida, invadiu a residência onde
esta
trabalhava e, com o emprego de um facão, desferiu um golpe na mão esquerda da vítima, vindo, posteriormente, a ameaçá-la de morte. Registraram as instâncias ordinárias, outrossim, a possibilidade concreta da
reiteração delitiva, assinalando "que não foi a primeira vez que o acusado agrediu e/ou ameaçou sua ex-companheira, bem como responde a outras ações penais perante este Juízo, conforme certidão
doc
ID 194664215". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes.

4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no RHC n. 166.258/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4.10.2022 e publicado no
DJe
de 10.10.2022)
Destacamos

E, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Ademais disso, faz-se imperioso destacar que prisão preventiva
do paciente
se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”,
sobretudo quando os fatos são praticados por várias vezes, como sói ser no presente caso.

Sobre
leva
considerar
, ainda, em relação à alegada retratação da vítima, o que
asseverou

o
signatário da decisão que indeferiu o pleito liminar:

“
[...]
Alguns pontos curiosos chamaram atenção no depoimento prestado pela vítima.

O mais relevante e, a meu viso, preocupante, diz respeito à
expressa
manifestação da ofendida a fim de que seu agressor permaneça em liberdade.

Conquanto não se saiba ao certo as razões pelas quais a ofendida em particular tenha “perdoado” o paciente, verifica-se que, em muitos casos, a vítima de violência reiteradamente prefere que seu algoz fique em liberdade para ajudar no sustento de seus filhos e, no caso concreto, são quatro crianças que dependem do cuidado de seus genitores.

Porém, a toda evidência, no caso concreto, está evidenciado que a vítima deliberadamente conta uma narrativa que destoa da realidade, pois se mostra absolutamente inverossímil a versão de que voltou a se relacionar amorosamente com o paciente justamente no dia dos fatos.

A propósito, a vítima declarou que “após Domingos deixar o lar, a declarante se viu em um novo relacionamento com Vitor, de quinta-feira a domingo, no dia de ontem”; e, no mesmo dia, terminou seu relacionamento com Vitor e voltou aos braços de Domingos.

Tal situação, a meu sentir, ao invés de beneficiar a situação o paciente, os fatos narrados pela ofendida tornam ainda mais grave sua conduta, pois justamente no dia que reatou seu relacionamento, onde, em tese, se espera que houvesse harmonia entre o casal, “iniciou uma discussão com seu marido DOMINGOS RAMOS COSTA FERREIRA, por conta de DOMINGOS se ver incomodado de a declarante estar muito ao celular, recebendo enviando mensagens”.

Vale dizer: mal havia retornado o relacionamento com sua companheira, e o paciente já teve crise de ciúme pelo fato de ela ficar olhando seu celular.

Isso demonstra, como bem consignou a autoridade coatora, o “descontrole emocional” do paciente que, “após desentendimentos com a vítima, quando ela buscou sair do local e retornar para a residência com seus filhos, o autuado a perseguiu em outro veículo, tendo causado um acidente, fazendo o veículo da vítima cair em uma vala”, colocando em risco não apenas a integridade física de sua companheira, mas principalmente de todos os seus filhos.

Assim, não obstante o “perdão” da vítima, segundo a qual prefere que seu companheiro permaneça em liberdade, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente, a autorizar a concessão da liminar vindicada nesta oportunidade.
[...]
”

Sendo assim,
é imperioso reconhecer
que no que diz respeito
à prisão preventiva do paciente a
giu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de
medida

extrema
, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam
conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a
ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, é
renitente
na prática delitiva.

Dessa maneira,
impende registrar
que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Por derradeiro, deve ser ressaltado que os atributos pessoais favoráveis,
de per si
, não ensejam a restituição da liberdade do paciente, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Domingos Ramos Costa Ferreira
; por consequência,
denego a ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024